Tribunal: TJDFT
Processo: 0744944-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30% (trinta por cento), quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia.
3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.